Tribunal: TJSP
Processo: 0002976-07.2010.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA PARA COBERTURA DE DANOS À PRODUÇÃO DE LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR – PERDA PARCIAL DA PRODUÇÃO CAUSADA POR INCÊNDIO – APURAÇÃO DO PREJUÍZO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A PRODUÇÃO TOTAL DA ÁREA SEGURADA E NÃO APENAS DA ÁREA EM QUE OCORRIDO O SINISTRO – INDENIZAÇÃO, ADEMAIS QUE POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DEVE SER PAGA PELA SEGURADORA QUANDO, EM RAZÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA PARA COBERTURA DE DANOS À PRODUÇÃO DE LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR – PERDA PARCIAL DA PRODUÇÃO CAUSADA POR INCÊNDIO – APURAÇÃO DO PREJUÍZO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A PRODUÇÃO TOTAL DA ÁREA SEGURADA E NÃO APENAS DA ÁREA EM QUE OCORRIDO O SINISTRO – INDENIZAÇÃO, ADEMAIS QUE POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DEVE SER PAGA PELA SEGURADORA QUANDO, EM RAZÃO DE SINISTRO, A PRODUTIVIDADE OBTIDA AO FINAL DO CICLO DE PRODUÇÃO FOR INFERIOR À PRODUTIVIDADE SEGURADA – LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE APUROU PRODUTIVIDADE OBTIDA SUPERIOR À PRODUTIVIDADE SEGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.